Tribunal: TCU
Processo: 008.324/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022026, modalidade Pregão e Uasg 194022 (Objeto: Execução de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copeiragem e jardinagem.)

Inteiro teor:
Acórdão 2325/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Tecno Facilities & Serviços Ltda. acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2026, promovido pelo Museu Nacional dos Povos Indígenas - Museu do Índio, cujo objeto consiste na execução de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copeiragem e jardinagem. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que, conforme consignado na instrução da unidade técnica, as irregularidades apontadas pela representante foram devidamente analisadas, tendo restado demonstrado que as inconsistências inicialmente identificadas na planilha de custos relativas aos encargos RAT/FAP configuraram erro material sanável, devidamente corrigido mediante diligência da Administração, sem alteração do valor global da proposta; considerando que a Administração adotou providências amparadas no art. 64 da Lei 14.133/2021 e na jurisprudência consolidada deste Tribunal, assegurando a observância dos princípios da isonomia, da competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa; considerando que as alegações relativas à suposta falta de publicidade e transparência, ao envio excepcional de documentos por correio eletrônico, à apresentação extemporânea da relação de compromissos assumidos, à qualificação técnica para serviços de jardinagem e controle de pragas e à validade dos atestados de capacidade técnica foram satisfatoriamente esclarecidas e sanadas pela Administração, não se evidenciando prejuízo à lisura do certame; considerando que, à luz do conjunto probatório constante dos autos, não se verificou plausibilidade jurídica nas irregularidades apontadas, tampouco elementos que justifiquem a adoção de medida cautelar, diante da inexistência dos pressupostos cumulativos exigidos pelo art. 276 do Regimento Interno do TCU; e considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União manifestou-se de acordo com a conclusão da unidade técnica; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, art. 250, I, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado; c) comunicar esta decisão à representante e ao Museu Nacional dos Povos Indígenas - Museu do Índio; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.324/2026-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Museu do Índio 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Leonardo Coutrim (OAB/RJ 266.218), representando Tecno Facilities & Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há